Tribunal: STF
Processo: RHC 60417
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
1 - PROCESSO PENAL. ASSALTO TENTADO POR SOLDADO. PRISÃO LOGO APÓS A
PRATICA DELITUOSA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISORIA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO NÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
2 - O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO
IMPÕE AO JUIZ DE EXARAR, DE OFICIO, DESPACHO FUNDAMENTADO DE TODA E
QUALQUER PRISÃO QUE LHE SEJA COMUNICADA, SE ENTENDER NÃO CONFIGURADO
QUALQUER DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
3 - TODAVIA, CORRE-LHE A OBRIGAÇÃO DE FUNDAMENTAR A DECISÃO SEMPRE
QUE A LIBERDADE PROVISORIA E POSTULADA E DENEGADA.